Tribunal: STF
Processo: RE 176533
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Contribuição confederativa. Exigibilidade apenas de filiados. Aplicação da súmula 666. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento
 a
agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.